Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-86.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705657-86.2023.8.07.0006 RECORRENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE PAULA NEIAS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. TAXA DE JUROS. APLICAÇÃO MÉDIA DO MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. 1 – Seguro de proteção financeira. Inovação recursal. A apelante insurge-se contra a contratação de seguro financeiro atrelado ao contrato. Tal questionamento não fora submetido à apreciação do Juízo de primeiro grau, o que configura inovação recursal e impede a sua apreciação por este órgão colegiado, sob pena de indevida supressão de instância, inteligência do art. 1.013, § 1o, do CPC. Recurso não conhecido neste ponto. 2 – Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. A alegação de nulidade por violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa é genérica e dissociada dos elementos do processo, de modo que não merece ser conhecida. 3 – Contrato bancário. Taxa de juros. Na forma da jurisprudência em regime de repercussão geral, que deu origem ao Tema 234 (REsp 1112879/PR): “Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.” O contrato firmado pelas partes prevê expressamente a taxa de juros. Em relação à cláusula que estabelece percentual de juros superior à média do mercado, ela não é nula de pleno direito. O abuso depende da demonstração de circunstâncias e peculiaridade que inviabilizem o contrato sob o ponto de vista da boa-fé objetiva. Neste sentido o REsp 1061530/RS (Tema 27): “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” O autor não demonstrou circunstâncias especiais que indiquem abusividade. 4 – Capitalização de juros. A capitalização mensal de juros é autorizada no sistema jurídico nacional, que prevê, no art. 28, § 1o, inciso I, da Lei 10.931/2004, que: “os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação”. Não há, pois, ilegalidade. 5 – Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 42 do CDC, sustentando que os valores desembolsados referentes ao IOF, à Taxa de Avaliação de Bem, Registro de Contrato e ao Seguro configuram pagamento ilegal e abusivo, razão pela qual a restituição desses valores deve ser efetuada em dobro; b) artigos 4o, § 1o, e 6o, inciso V, ambos do CDC, afirmando abusividade da parte contrária, que busca se enriquecer às custas da insurgente, aproveitando-se de sua vulnerabilidade; c) artigo 51, inciso IV, e parágrafo 1o, inciso III, da Lei 8.078/90, asseverando a ocorrência de anatocismo; d) artigos 4o, caput, 14, e 22, parágrafo único, todos do CDC, alegando que a conduta da parte recorrida representa grave violação à boa-fé objetiva; e) artigos 6o, inciso VI, do CDC, e 8o do CPC, ressaltando que a parte recorrida deve ser condenada a reparar pelos danos materiais e morais causados. Indica, ainda, negativa de prestação jurisdicional, sem apontar, contudo, os dispositivos legais malferidos, na espécie. Pede, também, que as publicações sejam feitas tão somente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 4o, caput, e § 1o, 6o, inciso V, 14, e 22, parágrafo único, todos do CDC, não cabe subir o recurso especial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na cédula de crédito bancário em análise (ID 52875960) restou individualizado, nas características da operação, as taxas aplicadas e todos os valores relativos às cobranças efetuadas, porquanto foi redigida de forma clara e expressa, garantida a ciência da contratante sobre a exata extensão da obrigação assumida” (ID. 55067606). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece subir o inconformismo lastreado no indicado malferimento aos artigos 6o, inciso VI, e 42, ambos do CDC, e 8o do CPC, porquanto “não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, carecendo o recurso do devido prequestionamento. Incidentes as Súmulas n. 282 e 356 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.306.759/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/11/2023). O recurso especial também não merece ser admitido no que se refere ao suposto malferimento ao artigo 51, inciso IV, e parágrafo 1o, inciso III, da Lei 8.078/90, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsps 1.061.530/RS e 1.112.879/PR (temas 24, 25, 27 e 234), concluiu o seguinte: Tema 24 do STJ: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF. Tema 25 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Tema 27 do STJ: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. Tema 234 do STJ: Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada tese de negativa de prestação jurisdicional, porquanto “não tendo sido apontadas, especificamente, quais normas teriam sido contrariadas, incide a Súmula 284 do STF, segundo o qual: ‘A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.263.247/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 7/12/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016